Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTAS DE TRÂNSITO. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. SINALIZAÇÃO VIÁRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, mantendo as penalidades aplicadas ao recorrente.
II. Questão em discussão
2. Controvérsia sobre suposta duplicidade na autuação e alegação de ausência de sinalização adequada, bem como aplicação indevida de penalidades pela Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. A proximidade de horário constante nos autos de infração emitidos por via do agente de trânsito e do sistema eletrônico de fiscalização, por si só, não caracteriza vício, pois os locais das autuações foram distintos e razoável a proximidade da indicação do horário por ação humana, o que não macula a atuação do agente público.
4. As sucessivas multas por transitar em faixas exclusivas estão justificadas pela existência de sinalização na via, conforme apontado pelo d. Juízo de origem. O princípio do bis in idem não se aplica, porquanto as infrações foram cometidas em momentos distintos e justificam a sanção administrativa.
IV. Dispositivo
5. Negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida.